Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704892-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA CRISTINA DA SILVA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível, que julgou improcedentes os pedidos da autora, Id. 16854619. Contrarrazões anexadas ao Id. 16854627, pág. 01/09. Preparo regular. Recebo o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, à conclusão. I. Brasília, 25 de junho de 2020 16:03:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator